Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716973-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUCICLEDES MARIA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recursos de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão da origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ad causam do Banco do Brasil S/A e de incompetência da justiça comum estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) se o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido em virtude da ausência de previsão dos temas em discussão (ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual) no rol do art. 1.015 do CPC b) determinar se há legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de ações que visem reparação de danos por eventual má gestão de contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP; c) posteriormente, avaliar se há competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da causa, ou se existe necessidade de declínio da competência para a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a ilegitimidade passiva e declínio de competência para a Justiça Federal não constem do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, possível conhecer do recurso de agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. 5. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 239; Lei Complementar no 8/70; Lei Complementar no 26/75; Decreto no 78.276/76; Decreto no 1.608/95; Decreto no 4.571/2003; Decreto no 9.978/19 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1772839/SP, Tema 988, (REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT), Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019; TJDFT, Acórdão 1995368, 0731994-69.2019.8.07.0001, Acórdão 1981401, 0742588-72.2024.8.07.0000, Acórdão 1976659, 0716685-71.2020.8.07.0001. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 64 e 114, ambos do CPC, defendendo a legitimidade da união federal para integrar o polo passivo em ação que visa a rediscussão dos índices oficiais de conta PASEP. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF-4. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta violação aos artigos 64 e 114, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (tema 1150), concluiu que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou que (ID 74274088): a presente demanda não se destina a questionar os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, senão aponta má administração dos recursos, e, portanto, da execução das regras do referido programa na conta do participante pelo agente operador dos recursos, o Banco do Brasil. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X